Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE COM A AGRAVANTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe aplicar a analogia entre a confissão espontânea e a delação premiada, para fins de redução de pena, pois esta última tem um espectro de atuação mais amplo, com o fornecimento pelo réu de informações eficazes para identificação da própria trama delituosa e dos comparsas, enquanto a primeira exige unicamente a aceitação do acusado de participação na conduta criminosa.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.